Tribunal: STF
Processo: AI 751763
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-17
Data de publicação: 2009-09-17

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Responsabilidade subsidiária. Tomador de serviços. Empresa privada. Inadimplemento do empregador. Questão infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto questão relativa à condenação subsidiária de empresa privada tomadora de serviços, em decorrência do não pagamento de verbas trabalhistas devidas por empregador, versa sobre matéria infraconstitucional.